Tribunal: TJES
Processo: 0026893-30.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Restabelecimento; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026893-30.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENNER CATABRIGA DUFFRAYER

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA DEGENERATIVA DA COLUNA LOMBAR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CONCAUSAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMUM. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação acidentária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento e conversão de benefício em auxílio-doença acidentário e de concessão de auxílio-acidente, ao fundamento de inexistência de nexo causal ou concausal entre a patologia lombar do autor, mecânico de sonda, e suas atividades laborais. O apelante sustenta a existência de concausa decorrente do esforço físico desempenhado no trabalho e, subsidiariamente, requer a remessa dos autos à Justiça Federal para apreciação de eventual benefício previdenciário comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a incapacidade laborativa decorrente da patologia lombar possui nexo causal ou concausal com as atividades profissionais do autor, apto a caracterizar acidente do trabalho; e (ii) estabelecer se, afastada a natureza acidentária da incapacidade, os autos devem ser remetidos à Justiça Federal para análise de eventual benefício previdenciário comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial conclui que a patologia apresentada pelo autor possui natureza degenerativa, sem nexo causal com o trabalho exercido.

A perícia técnica afasta expressamente a existência de agravamento da doença pelas atividades laborais, inexistindo elementos probatórios robustos capazes de infirmar suas conclusões.

O magistrado pode formar seu convencimento de maneira diversa da perícia, mas o afastamento das conclusões técnicas exige prova consistente em sentido contrário, inexistente nos autos.

A ausência de nexo causal ou concausal impede o reconhecimento da natureza acidentária da incapacidade e afasta a competência da Justiça Estadual para julgamento de benefício previdenciário comum.

A perícia reconhece a existência de incapacidade laborativa parcial e permanente, circunstância que impõe a apreciação do direito previdenciário pelo juízo competente.

A jurisprudência do STJ e do TJES estabelece que, constatada incapacidade laboral sem vínculo com acidente de trabalho, os autos devem ser remetidos à Justiça Federal para análise dos benefícios previdenciários comuns.

A remessa dos autos preserva os atos processuais e as provas já produzidas, em observância aos princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A caracterização de benefício acidentário exige demonstração de nexo causal ou concausal entre a incapacidade laborativa e a atividade profissional exercida.

A conclusão pericial que afasta o nexo causal ou concausal prevalece quando não há elementos probatórios robustos capazes de infirmá-la.

Reconhecida a incapacidade laborativa e afastada a natureza acidentária da moléstia, a Justiça Estadual deve declarar sua incompetência absoluta e remeter os autos à Justiça Federal para apreciação de eventual benefício previdenciário comum.

A remessa dos autos ao juízo competente preserva a validade dos atos processuais e das provas já produzidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 479. Lei nº 8.213/91, art. 20, § 1º, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.258.423/RS. TJES, AC 0013774-41.2014.8.08.0024. TJES, AC 0014766-31.2016.8.08.002

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL : 0026893-30.2018.8.08.0024

APELANTE : DENNER CATABRIGA DUFFRAYER

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, c
uida-se de apelação cível interposta por
Denner Catabriga Duffrayer
(Id. 10397714) em face da sentença (Id. 10397713) que, em sede de ação acidentária movida contra o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento e conversão de benefício em auxílio-doença acidentário e concessão de auxílio-acidente.

O juízo de origem fundamentou a decisão na ausência de nexo causal ou concausal entre a patologia na coluna lombar do autor e as atividades laborais de mecânico de sonda, adotando integralmente as conclusões do laudo pericial judicial que classificou a doença como de natureza degenerativa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) a existência de nexo concausal, afirmando que o esforço físico vigoroso atuou como fator de agravamento da lesão; (ii) que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC); e (iii) subsidiariamente, caso mantida a ausência de natureza acidentária, a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal para que se aprecie o pleito de benefício previdenciário comum, evitando-se a extinção do feito sem análise do direito à proteção social.

Contrarrazões ausentes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em espécie, passo a enfrentar o mérito da irresignação.

O
cerne da lide repousa na verificação da natureza (acidentária ou comum) da incapacidade laborativa que acomete o autor, ex-mecânico de sonda, e o consequente direito aos benefícios previstos na Lei nº 8.213/91.
A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, baseando-se no laudo pericial que descartou o nexo causal e concausal, afirmando tratar-se de doença degenerativa (art. 20, § 1º, "a", da Lei nº 8.213/91).

Cinge-se a controvérsia a aferir a viabilidade do reconhecimento da concausa e, ultrapassado este ponto, a possibilidade de remessa do feito à Justiça Federal diante da incompetência absoluta da Justiça Estadual para causas previdenciárias não acidentárias.

Conforme jurisprudência pacífica, o magistrado detém o livre convencimento motivado, contudo, para afastar a conclusão pericial técnica, faz-se necessária a existência de outros elementos de convicção robustos nos autos.

No caso em tela, embora o apelante alegue a penosidade do labor, a perícia foi categórica ao afirmar que a patologia possui gênese degenerativa, não havendo provas suficientes para caracterizar o nexo concausal capaz de atrair a competência desta Justiça Especializada.

A sentença assim transcreveu o laudo pericial, tomando a liberdade de repeti-lo por reforço de fundamentação:

“
o Autor foi submetido a exame pericial, na qual destaco as respostas aos quesitos elaborados por este Juízo:

1- O Requerente é portador de alguma doença / lesão?

Resposta: Sim.

2-
Caso positivo, a doença / lesão possui nexo causal com o trabalho
?

Resposta:
Não.

3- As atividades do Autor, de alguma forma
contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão
?

Resposta:
Não.

4- A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?Resposta: Sim.

5- Caso positivo,
a incapacidade é parcial ou total? Temporária ou definitiva?

Resposta:
Parcial permanente.

6- A doença/lesão está consolidada ou é passível de tratamento?

Resposta: Passível de tratamento para alívio dos sintomas e melhora do quadro clínico porém incapaz de erradicar a doença.

7- Caso haja incapacidade laborativa é possível precisar qual a data do início desta incapacidade?

Resposta: Meados de 2016 quando houve piora do quadro e necessidade de afastamento do trabalho.

8- É aconselhável que o Autor seja reabilitado para outra função?

Resposta: O autor possui 2° grau completo podendo optar por outro tipo de profissão, mais adequada às suas restrições, sem necessidade de reabilitação.

Assim, não acolho a pretensão de existência da causa/concausa a acolher a pretensão vestibular.

Vencido o ponto sobre a natureza acidentária, a manutenção da improcedência do pedido nesta esfera estadual é medida que se impõe. Contudo, importante salientar que a perícia judicial confirmou a existência de incapacidade laborativa parcial e definitiva.

Nesse contexto, surge a necessidade de apreciação do pedido subsidiário de remessa à Justiça Federal. Como se depreende, a extinção do feito sem a análise da possibilidade de concessão do benefício previdenciário comum viola os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, além de retardar a entrega da prestação jurisdicional de natureza alimentar.

A esse respeito, sublinhe-se que a orientação sufragada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
e por este
Egrégio Tribunal de Justiça (TJES)
firma-se no sentido de que, afastado o nexo acidentário, os autos devem ser remetidos ao juízo competente. Nesse sentido, o apelante colacionou precedentes paradigmáticos que devem ser observados, tais como:

(...) "Constatada a incapacidade para o trabalho, mas inexistindo nexo causal com acidente de trabalho, deve o juízo estadual declarar sua incompetência e remeter os autos à Justiça Federal para análise dos benefícios previdenciários comuns." (STJ, AgRg no REsp 1.258.423/RS; TJES, AC 0013774-41.2014.8.08.0024; TJES, AC 0014766-31.2016.8.08.0024).

Para o deslinde da controvérsia, importa consignar que a remessa preserva a validade dos atos processuais e das provas já colhidas, em atenção à celeridade processual.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para acolher o pedido subsidiário. Mantenho a improcedência do pedido quanto à natureza acidentária, mas
DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
da Justiça Estadual para apreciar o pleito de benefício previdenciário comum e
DETERMINO A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL (Seção Judiciária do Espírito Santo)
, para que prossiga na análise do direito do autor conforme entender de direito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)